Tribunal: TJMT
Processo: 1024360-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024360-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.503.783-62 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA.
ERROR IN JUDICANDO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ausência da parte Autora/Recorrente na audiência de conciliação, sem a apresentação de justificativa enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.

2.
Na cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, não havendo o que se falar em litigância de má-fé pela Recorrente que alega inexistência da relação jurídica com a empresa cessionária.

3.
Sentença desconstituída.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo promovente em face da sentença que, diante da ausência do autor na audiência de conciliação, considerou que a parte reclamada já havia acostado aos autos documentação suficiente para julgamento da lide, afastando a contumácia e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Ademais, considerando que o autor alterou a verdade dos fatos, condenou-o ao pagamento de multa 9%
(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente sustenta a reforma da sentença para declarar inexigível o débito, alegando que os documentos acostados pela recorrida não deram origem ao débito discutido. Ademais, afirma que diante da inscrição indevida, merece ser indenizados pelos danos morais suportados. Por fim, sustenta que exerceu seu direito de ação, requerendo seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega que não possui relação jurídica com a parte promovida.

Em contestação, a promovida junta documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pela Calcard Administradora de Cartões LTDA., contendo nome e CPF do consumidor, número do contrato, valor do débito e data da cessão de crédito.

Além da comprovação da cessão de crédito por meio da juntada do termo de cessão público específico, verifico que em contestação houve a apresentação de faturas do cartão de crédito, bem como de “Proposta do Seguro Superproteção Premiável” e “Proposta do Seguro Proteção Financeira Plus Premiável”, que se encontram devidamente assinadas e acompanhadas do documento pessoal do promovente (RG), comprovando a origem do débito. A assinatura aposta nas propostas, inclusive, são idênticas à assinatura dos documentos pessoais fornecidos quando da propositura da ação.

Ocorre que após a apresentação da contestação (01.12.2021), a parte promovente deixou de comparecer na audiência de conciliação realizada no dia 02.12.2021, conforme Termo de Audiência juntado no Id. 116177967.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, de modo que houve violação da boa-fé.

O Relator deu provimento ao recurso para reconhecer a contumácia e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei n.o 9.099/95.

Pois bem.

No caso posto a julgamento, vejo que apesar da parte promovente ter negado a existência de relação jurídica na inicial, a parte promovida demonstrou suficientemente a legitimidade do débito inscrito, já que comprovou a origem da dívida e a cessão de crédito realizada, motivo pelo qual, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

A jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida, além de estar instruído com faturas e propostas devidamente assinadas.

A despeito da notificação, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, conforme dispositivo que cito:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

De todo modo, verifico que no presente caso houve juntada de comprovante de notificação do consumidor quanto aos termos da cessão de crédito, conforme comunicado constante no Id. 116177965 (pág. 2 e 3).

Portanto, o consumidor tinha conhecimento de que a dívida em questão tinha sido cedida à parte promovida, de modo que propôs ação temerária negando a relação jurídica, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente a pretensão inicial e condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, principalmente porque a parte Recorrente deixou de comparecer em audiência de conciliação após a apresentação de documentos comprobatórios em contestação.

A partir do momento em que houve a apresentação de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com documentos comprobatórios, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada de documentos suficientes para comprovar a origem da dívida e o vínculo entre as partes, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Portanto, a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022